Tribunal: TJES
Processo: 0000705-18.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000705-18.2023.8.08.0026
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES
Recorrente: Anderson Adauto da Silva Craveiro
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Anderson Adauto da Silva Craveiro contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP). A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria, contradições nos depoimentos e desconhecimento das ilicitudes, requerendo, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i. Verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e receptação.
ii. Analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, incluindo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, aplicação de atenuantes e fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por laudos técnicos e autos de apreensão da droga (2,45 kg de pasta base de cocaína) e do veículo clonado.

A autoria resta firmemente demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais rodoviários federais, colhidos sob o crivo do contraditório, que identificaram a droga escondida em compartimento secreto do veículo conduzido pelo Apelante.

A negativa do réu quanto ao conhecimento das ilicitudes mostrou-se inverossímil diante da quantidade de entorpecente, do método sofisticado de ocultação e do fato de ser o único ocupante do veículo.

A exasperação da pena-base pelo uso de compartimento oculto está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciando planejamento e profissionalismo.

Correto o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), ante a quantidade, natureza da droga e circunstâncias do transporte, demonstradas pelo profissionalismo na conduta.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Regime inicial fechado corretamente fixado, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, diante da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a condenação por tráfico de drogas e receptação quando comprovadas a posse de veículo adulterado e a ocultação de expressiva quantidade de entorpecente em compartimento secreto.
2. A utilização de meios sofisticados para transporte da droga justifica a exasperação da pena-base e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, já que comprova a maior expertise do agente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, b; art. 44; art. 69; art. 180; art. 59;
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0014788-18.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18.10.2023.
STJ, HC 598.051/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-18.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ADAUTO DA SILVA CRAVEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000705-18.2023.8.08.0026
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES
Recorrente: Anderson Adauto da Silva Craveiro
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Anderson Adauto da Silva Craveiro contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP). A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria, contradições nos depoimentos e desconhecimento das ilicitudes, requerendo, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i. Verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e receptação.
ii. Analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, incluindo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, aplicação de atenuantes e fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por laudos técnicos e autos de apreensão da droga (2,45 kg de pasta base de cocaína) e do veículo clonado.

A autoria resta firmemente demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais rodoviários federais, colhidos sob o crivo do contraditório, que identificaram a droga escondida em compartimento secreto do veículo conduzido pelo Apelante.

A negativa do réu quanto ao conhecimento das ilicitudes mostrou-se inverossímil diante da quantidade de entorpecente, do método sofisticado de ocultação e do fato de ser o único ocupante do veículo.

A exasperação da pena-base pelo uso de compartimento oculto está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciando planejamento e profissionalismo.

Correto o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), ante a quantidade, natureza da droga e circunstâncias do transporte, demonstradas pelo profissionalismo na conduta.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Regime inicial fechado corretamente fixado, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, diante da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a condenação por tráfico de drogas e receptação quando comprovadas a posse de veículo adulterado e a ocultação de expressiva quantidade de entorpecente em compartimento secreto.
2. A utilização de meios sofisticados para transporte da droga justifica a exasperação da pena-base e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, já que comprova a maior expertise do agente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, b; art. 44; art. 69; art. 180; art. 59;
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0014788-18.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18.10.2023.
STJ, HC 598.051/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000705-18.2023.8.08.0026

APELANTE:
ANDERSON ADAUTO DA SILVA CRAVEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON ADAUTO DA SILVA CRAVEIRO
, irresignado com a r. sentença de Id. 16434873, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena definitiva de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais (Id. 16434875), a Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do Apelante por insuficiência de provas. Sustenta a ausência de prova de autoria, argumentando que o Apelante foi liberado pela autoridade policial após a abordagem inicial, e que o entorpecente só foi localizado em momento posterior, quando não mais detinha a posse do veículo. Alega contradições nos depoimentos testemunhais, inclusive sobre a falha de cães farejadores na primeira busca. Afirma, ainda, o desconhecimento da origem ilícita do veículo e da droga.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), a substituição da pena por restritivas de direitos ou a fixação do regime aberto.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (Id. 16434883), manifestou-se pelo improvimento integral do recurso. Destacou a robustez do conjunto probatório, a validade dos depoimentos policiais e a inverossimilhança da versão do réu.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador Dr. Sócrates de Souza (Id. 16891441), opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo. Reforçou que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos laudos e pelos depoimentos uníssonos dos policiais. Defendeu a correção da dosimetria, ressaltando que o uso de compartimento secreto justifica a exasperação da pena-base e que a quantidade de droga (2,45 kg de cocaína) impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, validou a manutenção do regime fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, entendo por analisar o mérito do recurso, expondo, de plano, os contornos fáticos da denúncia.

Segundo a exordial acusatória
Conforme a denúncia, em 15 de junho de 2023, por volta das 04h50, na BR-101, em Itapemirim/ES, o Apelante foi abordado por Policiais Rodoviários Federais enquanto conduzia o veículo Ford Ka, placas PHK9B72. Na primeira inspeção, constatou-se que o veículo possuía restrição de roubo e sinais de adulteração (clonagem). O Apelante foi conduzido à Delegacia de Polícia e, naquele momento, liberado pela autoridade policial por ausência de elementos flagranciais.

Posteriormente, uma segunda equipe da PRF, suspeitando do veículo, realizou uma vistoria minuciosa no pátio da delegacia e localizou, em um compartimento oculto e preparado sob o painel, dois tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 2 kg (posteriormente 2,45 kg no laudo). O Apelante foi preso preventivamente em data posterior (05/07/2023).

Após a devida instrução, o

apelante foi condenado pela prática dos
crimes de receptação (Art. 180,
caput
, do Código Penal) e tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (Art. 69, CP)
.

A materialidade dos

crimes

está devidamente
comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº. 51467601, autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, bem como do laudo de química forense e laudo pericial do veículo automotor às fls. 91/98 e ID 56987578.

O conjunto probatório demonstra que o Apelante foi abordado na condução do veículo adulterado. Os policiais rodoviários federais que realizaram a primeira abordagem (Ruimar Marcolan, Joadir Nascimento e Felipe Dutra Passos) relataram em juízo que, embora não tenham encontrado a droga de imediato, suspeitaram da situação, pois o condutor estava visivelmente exausto e o tempo de viagem era incompatível com a visita alegada.

O PRF Felipe Dutra Passos esclareceu em juízo que o veículo foi encaminhado à delegacia para uma "inspeção mais detalhada, pois estavam sem as ferramentas adequadas".

A tese defensiva de que um cão farejador nada encontrou não desmerece o trabalho policial subsequente. A sofisticação do compartimento secreto, preparado para eludir fiscalizações, foi justamente o que demandou uma segunda vistoria, mais minuciosa e com ferramentas, realizada por outra equipe da PRF.

Nesse ponto, os depoimentos dos policiais que localizaram o entorpecente são claros e convergentes, confirmando que a droga estava no veículo que o Apelante conduzia momentos antes. Cito, conforme extraído da própria sentença, os relatos prestados em juízo:

O PRF
AGUILAR DE OLIVEIRA
(ID 49645366) "...em síntese, declarou que participou do segundo momento da abordagem que ao averiguar o carro verificou que
o painel estava mexido
, momento em que conseguiram abrir e visualizar o compartimento oculto no veículo e acharam drogas."

O PRF
HAMILTON SOUSA
(ID 49645366) "...em síntese, declarou que participou da segunda fase da abordagem ao veículo. Relatou que, ao realizar uma inspeção mais detalhada,
percebeu indícios de adulteração no painel
, levantando suspeitas sobre a possível existência de um compartimento oculto. Após tentativas de abertura, a equipe conseguiu acessar o compartimento e localizou entorpecentes em seu interior."

O fato de o Apelante ter sido liberado inicialmente pelo Delegado de Polícia apenas corrobora a complexidade da ocultação, mas não rompe o nexo causal. A droga estava no veículo que ele conduzia, e ele era o único ocupante.

A versão do Apelante, de que pegou o carro "emprestado" de um conhecido e desconhecia tanto a origem ilícita (receptação) quanto a droga oculta (tráfico), é absolutamente inverossímil.

A luz das provas apresentadas no processo, não há como acolher que alguém, por mera coincidência, pegue emprestado um veículo que é, simultaneamente, clonado/roubado e está "recheado" com 2,45 kg de pasta base de cocaína em um compartimento secreto, sem ter ciência de suas ilicitudes.

O dolo da receptação é evidente pela posse do bem ilícito; o dolo do tráfico é comprovado pela quantidade, natureza e, principalmente, pela forma de ocultação, que denota extremo profissionalismo.

A prova é robusta, e os depoimentos policiais, colhidos sob o contraditório, são harmônicos com os laudos periciais e suficientes para a condenação.

DOSIMETRIA

A Defesa busca, subsidiariamente, a redução da pena, alegando que circunstâncias atenuantes como primariedade e trabalho lícito não foram consideradas. Entretanto, a dosimetria realizada pelo magistrado de piso não merece reparos.

Tráfico de Drogas (Art. 33):

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O juiz considerou a primariedade e os (aparentemente) bons antecedentes do réu, tanto que o vetor "antecedentes" foi neutro.

O aumento de 1/6 (um sexto) decorreu da valoração negativa, idônea e concreta, das
circunstâncias do crime
, consubstanciada na "utilização de um compartimento secreto no painel do veículo". Tal fato demonstra um maior grau de organização, planejamento e sofisticação, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal e justificando plenamente a exasperação.

A alegação de que "primariedade" ou "trabalho lícito" deveriam atenuar a pena não encontra amparo legal para a primeira fase. Tais condições (que sequer são atenuantes do Art. 65, CP) já foram consideradas para manter os vetores "antecedentes" e "conduta social" neutros.

Na
terceira fase
, foi corretamente afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º). A sentença destacou que a
elevada quantidade (2,45 Kg)
e a
natureza (pasta base de cocaína)
, somadas às circunstâncias fáticas (veículo clonado e compartimento oculto), evidenciam que o Apelante não é um traficante ocasional, mas sim indivíduo com dedicação a atividades criminosas, o que, segundo os fundamentos jurídicos estampados no presente voto, me faz concluir pela regularidade da sentença que fixou
a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Receptação (Art. 180):

A pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, nada havendo a ser alterado.

Concurso Material:

Correta a soma das penas (Art. 69, CP), totalizando 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Regime Prisional

Por fim, a Defesa pede a fixação do regime aberto.

Embora o Apelante seja primário e a pena final (06 anos e 10 meses) se enquadre, em tese, no regime semiaberto (Art. 33, § 2º, 'b', CP), a fixação de regime mais gravoso (fechado) está correta e fundamentada.

O artigo 33, § 3º, do Código Penal, determina que o regime será fixado "com observância dos critérios previstos no art. 59". No caso dos autos, a pena-base do tráfico foi exasperada com base nas
circunstâncias do crime
(o compartimento secreto).

Ademais, o Art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto".

A natureza (pasta base de cocaína) e a expressiva quantidade (2,45 Kg),
aliadas à circunstância judicial negativa (sofisticação do transporte tanto que as substâncias não foram percebidas pelos cães)
, demonstram uma gravidade concreta que exige maior reprovação, justificando plenamente a imposição do regime inicial
fechado
, por ser o único adequado à prevenção e repressão dos delitos.

Pelos mesmos motivos (quantum da pena superior a 4 anos e gravidade concreta), são incabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos (Art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (Art. 77, CP) .

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.